Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-77.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 IV DO CPC. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que não forneceu novo endereço para busca e citação, pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual, apesar de advertido quanto à providência, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.

3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista nos inciso IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito não implicam que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5o,LXXVIII da Constituição Federal.

5. Negou-se provimento ao recurso.